Tribunal: TJMT
Processo: 1030866-88.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030866-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VALMIR CABREIRAS DA SILVA - CPF: 326.616.491-15 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores.

Isso porque a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo/Cartão não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1028517-67.2023.8.11.0015, movida por VALMIR CABREIRAS DA SILVA, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar à parte requerida que suspenda a cobrança do débito em questão, bem como se abstenha de inserir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, alega o agravante a ausência dos requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela, vez que a parte Autora concordou com os termos do contrato com o Banco Réu e utiliza-se do cartão de crédito fornecido pelo banco para realização de saque, pois houve a utilização do limite do cartão de crédito consignado para realizar saque no valor de R$ 1.250,90, disponibilizado em conta de titularidade da parte autora, qual seja, conta 1013400-9, no Banco Mercantil do Brasil.

Afirma que o Agravado aderiu ao cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S.A. e ainda autorizou o desconto mensal no seu benefício para o pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão, bem como fez o uso do cartão em saques.

Informa que a situação instaurada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante, notando-se a necessidade de reforma da mesma.

Assevera que a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável, da forma que foi aplicada, pois desborda os limites da função preventiva/punitiva da multa, ainda mais se tratando de ato único, como no caso em questão.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato, bem como negativar os dados da parte autora, caso seja necessário.

Subsidiariamente, requer seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou ainda que esta tenha seu valor reduzido, ou para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou que haja pelo menos a fixação de um limite máximo, teto para a referida multa, de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 197537694).

Contraminuta da parte agravada (ID 200246653).

É o relato do necessário.

Cuiabá, 04
de março de 2024.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS, ajuizada por VALMIR CABREIRAS DA SILVA, em face de BANCO BMG S/A, alegando que constatou a existência de desconto mensal, no valor de R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos), em seu benefício previdenciário, embora não tenha contraído referido empréstimo junto ao requerido.

Assim, requer a concessão de antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos, bem como que o requerido seja impedido de inserir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar à parte requerida que suspenda a cobrança do débito em questão, bem como se abstenha de inserir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

O perigo de dano, por sua vez, é a locução usada pelo legislador para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, e sua presença é identificada quando “a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312-313).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores.

Isso porque a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo/Cartão não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado empréstimo/cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que, em princípio, foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

A verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024